Tribunal: TJDFT
Processo: 0713161-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS E MINORANTE DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INCUMBÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para que o juiz pronuncie os acusados, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

2. Nessa fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo. Assim, a decisão acerca da absolvição incumbe ao Júri.

3. Baseando-se a sentença na prova inequívoca da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial, na confissão parcial do acusado e nas declarações das testemunhas, as quais apontam o recorrente como o autor do crime de homicídio tentado contra a vítima, com as respectivas qualificadoras, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para o exame e acolhimento das teses da Acusação ou da Defesa. 3.1. Destarte, na fase processual do “judicium causae”, não se deve aprofundar no exame das provas e muito menos realizar qualquer juízo de valor que possa induzir o arbítrio do Conselho.

4. Recurso desprovido.